Tribunal: TJDFT
Processo: 0752204-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752204-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUXOR INCORPORADORA DE ATIVOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUXOR INCORPORADORA DE ATIVOS S.A. contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA relativo ao veículo da agravante (ID 254858739, autos 0714136-61.2025.8.07.0018). A agravante alega que: 1) a decisão agravada criou requisito não previsto em lei, ao exigir comprovação de domicílio no Distrito Federal para fruição da isenção do IPVA; 2) a Lei 7.591/2024, ao restringir a isenção, configura majoração indireta de tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal; 3) a cobrança do IPVA do exercício de 2025 é ilegal, pois o fato gerador ocorreu antes do prazo de 90 dias da publicação da lei; 4) a interpretação adotada pela decisão agravada viola o artigo 111 do Código Tributário Nacional – CTN, que impõe interpretação literal às normas de isenção; 5) a exigência de domicílio do Distrito Federal não encontra respaldo no ordenamento jurídico e extrapola o objeto da controvérsia; e 6) a manutenção da decisão acarreta perigo de dano grave, em especial pelo risco de inscrição do débito em dívida ativa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja para suspensa a exigibilidade do IPVA. Preparo recolhido (ID 78818491). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência da autora/agravante. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. A Lei Distrital 6.466/2019, em seu artigo 2o, inciso XIII, prevê isenção de IPVA para “os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”. Em 05/12/2024, foi publicada a Lei Distrital 7.591/2024, que alterou a redação do § 6o do dispositivo e criou condicionantes para a isenção prevista no inciso XIII. Registre-se: “§ 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal.” Observe-se que, mesmo após a alteração do art. 2o, § 6o pela Lei 7.591/2024, não há exigência de comprovação de domicílio no Distrito Federal para a fruição da isenção prevista no inciso XIII. Logo, ao menos em cognição sumária, conclui-se que o juízo se equivocou ao indeferir a tutela de urgência com base em requisito não previsto em lei. O art. 111, II, do CTN dispõe que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Não pode, portanto, a Administração Pública ou o Poder Judiciário negar isenção com base em critérios não previstos expressamente em lei. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave também está presente, pois, além do risco de inscrição do débito em dívida ativa, o veículo pode ser apreendido pela falta de licenciamento. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do débito referente ao IPVA do exercício de 2025 do veículo da agravante (Placa SLR4A90, Código Renavam 01367165030). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator